Tribunal: TJES
Processo: 5004019-88.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004019-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: HUDSON TIAGO ZAN DA SILVA 07732062647 e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo banco. Discorre pela inexistência de dano moral, uma vez que o atraso decorreu de postura da própria consumidora, que firmou o contrato de compra e venda antes de contratar o financiamento bancário correlato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A responsabilidade da instituição financeira pela demora na liberação do financiamento e pela falha no dever de transparência e informação, assim como a comprovação de danos morais sofridos pela autora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O banco não comprovou a regularidade e a tempestividade da liberação do crédito, caracterizando falha na prestação do serviço e no dever de informação, uma vez que não informou previamente o prazo de liberação da quantia contratada.

4. Verifica-se que a autora sofreu danos materiais pela necessidade de realizar novo procedimento no cartório e danos morais em razão do atraso injustificado, configurando transtorno que excede o mero aborrecimento cotidiano.

5. A indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: Instituição financeira responde pelos danos morais decorrentes da morosidade e da ausência de informações adequadas ao consumidor na contratação de financiamento imobiliário.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ; TJ-SP - AC: 1004154-35.2015.8.26.0320, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 15/08/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004019-88.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: ELOIZA CRISTINA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo banco. Discorre pela inexistência de dano moral, uma vez que o atraso decorreu de postura da própria consumidora, que firmou o contrato de compra e venda antes de contratar o financiamento bancário correlato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A responsabilidade da instituição financeira pela demora na liberação do financiamento e pela falha no dever de transparência e informação, assim como a comprovação de danos morais sofridos pela autora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O banco não comprovou a regularidade e a tempestividade da liberação do crédito, caracterizando falha na prestação do serviço e no dever de informação, uma vez que não informou previamente o prazo de liberação da quantia contratada.

4. Verifica-se que a autora sofreu danos materiais pela necessidade de realizar novo procedimento no cartório e danos morais em razão do atraso injustificado, configurando transtorno que excede o mero aborrecimento cotidiano.

5. A indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: Instituição financeira responde pelos danos morais decorrentes da morosidade e da ausência de informações adequadas ao consumidor na contratação de financiamento imobiliário.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ; TJ-SP - AC: 1004154-35.2015.8.26.0320, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 15/08/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, o segundo réu, corretor de imóveis, apresentou imóveis à venda, e o primeiro réu, instituição financeira, foi escolhido para o financiamento de um imóvel em Vila Velha/ES. O financiamento foi aprovado no valor de R$ 154.400,00 para um imóvel de R$ 200.000,00, com a entrada de R$ 14.000,00 e uso do FGTS de R$ 29.892,32. Uma vistoria avaliou o imóvel em R$ 198.000,00, e a imobiliária pediu nova vistoria, atrasando o processo em 45 dias. Em 27/11/2020, as parcelas do financiamento começaram a ser debitadas da conta da autora, embora o valor não estivesse sido disponibilizado pelo banco requerido. Discorre que devido a problemas com documentos fornecidos pelos réus, a autora perdeu o prazo no cartório, teve que iniciar novo procedimento e só pôde entrar no apartamento em 19/04/2021. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Face o exposto, DECIDO:

A) Julgar improcedente a pretensão formulada em face do réu Hudson Tiago Zan da Silva;

B) Julgar parcialmente procedente os pedidos e condenar o Banco Santander a pagar a autora o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.

c) Improcedente o pedido de dano material.

Nas razões recursais, o banco requerido discorre pela inexistência de falha na prestação de serviço, tendo em vista que a autora firmou o contrato de compra e venda de imóvel antes da pactuação do empréstimo junto à instituição financeira. Dessa forma, requer a total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ademais, nos termos do artigo 6º, III, da Lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação e dos descontos realizados em desfavor da consumidora.

Em que pese a instituição financeira ter juntado o contrato firmado entre as partes, verifico que a instituição financeira não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à parte autora, mormente quanto ao momento de liberação do crédito financeiro pretendido.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, bem como pela morosidade no fornecimento do serviço contratado. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a consumidora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Inicialmente, não vislumbro nos autos qualquer comprovação que demonstre falha no serviço prestado por Hudson, portanto, não há que se falar em responsabilidade civil dele, especialmente porque a questão do financiamento foi intermediada por Josmar e Júnior. Ademais, a autora não provou ter contratado o réu Hudson para diligenciar quanto ao financiamento, visto que ela afirma que ele atuou como corretor de imóveis. Dito isso, concluo pela improcedência dos pedidos em face de Hudson. Conforme se depreende da peça de ID 12297514 - Pág. 16, o contrato de financiamento foi firmado em 27/11/2020 e o primeiro vencimento da parcela do financiamento se deu em 27/12/2020 (ID 12297514 - Pág. 2). Com a detida análise dos autos, percebo que o valor do financiamento só foi liberado na data de 28/04/2021 (ID 14932330 - Pág. 1), ou seja, mais de 5 meses após a assinatura do contrato. Diante do narrado, percebe-se que o réu Banco Santander prestou serviço moroso e, além disso, não comprovou ter cumprido com sua obrigação de prestar informações adequadas e tempestivas para a autora sobre o andamento da contratação e a especificação das medidas necessárias para liberação do financiamento de forma célere. [...] Inicialmente, não vislumbro nos autos qualquer comprovação que demonstre falha no serviço prestado por Hudson, portanto, não há que se falar em responsabilidade civil dele, especialmente porque a questão do financiamento foi intermediada por Josmar e Júnior. Ademais, a autora não provou ter contratado o réu Hudson para diligenciar quanto ao financiamento, visto que ela afirma que ele atuou como corretor de imóveis. Dito isso, concluo pela improcedência dos pedidos em face de Hudson. Conforme se depreende da peça de ID 12297514 - Pág. 16, o contrato de financiamento foi firmado em 27/11/2020 e o primeiro vencimento da parcela do financiamento se deu em 27/12/2020 (ID 12297514 - Pág. 2). Com a detida análise dos autos, percebo que o valor do financiamento só foi liberado na data de 28/04/2021 (ID 14932330 - Pág. 1), ou seja, mais de 5 meses após a assinatura do contrato. Diante do narrado, percebe-se que o réu Banco Santander prestou serviço moroso e, além disso, não comprovou ter cumprido com sua obrigação de prestar informações adequadas e tempestivas para a autora sobre o andamento da contratação e a especificação das medidas necessárias para liberação do financiamento de forma célere.

Outrossim, entendo pela configuração de dano moral, tendo em vista que os transtornos e prejuízos sofridos pelo consumidor superam a esfera do mero aborrecimento, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ATRASO NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DO BANCO RÉU. Argumentos da instituição financeira que não convencem – Atraso na liberação do financiamento – Má prestação dos serviços – Ausência de prova de que tomou todas as providências necessárias para tanto, limitando-se a alegar genericamente a culpa da serventia de Registro de Imóveis – Conduta vivenciada pelos autores que não pode ser considerada mero dissabor do cotidiano – Demora de mais de 06 (seis) meses para a liberação de valor relativo a financiamento imobiliário - Dano moral caracterizado – Verba bem fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando as particularidades do caso concreto e os fins a que se destina. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10041543520158260320 SP 1004154-35.2015.8.26.0320, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 15/08/2017, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2017).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)